Tribunal: TJMT
Processo: 1043208-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043208-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRO CACIANO CORREA - CPF: 171.815.931-53 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
-

DIREITO DO CONSUMIDOR
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO
COMPROVADA
-

ASSINATURA E CARTEIRA DE IDENTIDADE
-
TEMA 1.061 DO STJ -
DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS
OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA
-
ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO
-

RECURSO
DESPROVIDO.

1
. Quando há impugnação específica da autenticidade do documento, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à parte que o produziu, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC
e Tema 1.061 do STJ (
REsp
1846649/MA).

2
. Todavia, o ônus de provar a autenticidade dos contratos não é transferido à Instituição Financeira de maneira automática e irrestrita, impondo, evidentemente, além, da impugnação à veracidade do documento, a existência de indícios mínimos acerca da invalidade do ne
gócio questionado,
sob pena
de
ser considerado autêntico o documento, nos termos
do inciso III do art. 411 do CPC
.

3
. Na hipótese, além de não impugnar especificamente os documentos juntados à contestação,
ao
ser questionad
a
sobre as provas que pretendia produzir
, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide
.

4. A conduta processual da parte ao questionar a autenticidade dos documentos somente em sede recursal,
quando poderia tê-lo feito em oportunidade anterior à prolação da sentença, apenas reforça a presunção de que, de fato, houve a celebração do contrato que lhe cedeu o crédito, uma vez que,
à
toda evidência, não possuía elementos suficientes para refutar a argumentação ou mesmo os documentos comprobatórios juntados pela Instituição Financeira com a contestação
.

5
. O e
rro substancial na contratação,
caracterizado pelo vício de consentimento que afeta a vontade do agente no momento de sua manifestação, não restou evidenciado no caso em comento, pois não é crível dizer que o consumidor se utilizou dos valores creditados em sua conta corrente sem a ciência de que se tratava de um empréstimo consignado.

6
.
Sendo legítimos os descontos realizados, não se identifica nenhum ato ilícito ou de abuso de direito, mas, ao contrário, restou demonstrado que a Instituição Financeira agiu em pleno exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, não havendo que se falar em dever de indenizar, uma vez que comprovada a contratação regular com o consumidor, afastando a incidência do art. 927, do CC
, e muito menos em repetição do indébito (art. 42 do CDC)
.

7
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIRO CACIANO CORREA
, contra sentença proferida pelo juízo da
11
ª
Vara Cível da Comarca da Capital
que, nos autos
da
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos
Morais e Pedido de Tutela Provisória de Evidência

n
.

1043208-76.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face do
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.
,
que
julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da causa,
com
exigibilidade
suspensa
em razão da gratuidade deferida (ID.
216850721
)
.

Em suas razões recursais (ID.
216850723
), o Apelante alega, em síntese, que não
reconhece
os empréstimos consignados combatidos na inicial, bem como que houve fraude nas contratações,
uma vez que é analfabeto e assina seus documentos com o polegar na presença de testemunhas, sendo que o contrato
apresentado pela parte Instituição Financeira
possui assinatura desconhecida pelo apelante, evidenciando a fraude.

Por tais razões, pretende seja
declara
da a inexistência dos débitos,
condena
ndo
a Instituição Financeira ao pagamento de
indenização por danos morais devido
à violação de sua dignidade e
à repetição do indébito em dobro dos valores descontados de seu benefício.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões em ID.
216850726
,
sustentando, em síntese, que a
contratação do empréstimo consignado foi
devidamente comprovada por meio da documentação anexada aos autos, incluindo o contrato assinado e os comprovantes de tr
ansferência do valor emprestado, bem como que o
Apelante

se beneficiou finance
iramente do valor do empréstimo, assim como não há a
má-fé na conduta do apelado
que daria ensejo à
devolução em dobro dos valores descontados, conforme dispõe
art.
42, parágrafo único, do
CDC.

Por fim, defendendo a ausência de
elementos que caracterizem dano moral indenizável, visto que a conduta d
a Instituição Financeira
decorreu do
exercício regular de um direito, pugna seja
negado
provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
217275664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024